Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714276-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUSA MAURICIO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DE SOUSA MAURÍCIO LIMA contra decisão proferida nos autos da ação do procedimento comum 0708977-84.2018.8.07.0018 na qual foi homologada a perícia judicial realizada. Irresignado, o agravante afirma, em suma, que o perito que atuou no feito é funcionário da parte agravada e, portanto, suspeito. Pugnou, desta forma, pela nulidade da perícia realizada com a consequente nomeação de um novo perito. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inc. I, do CPC/15. Preparo devidamente realizado. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão agravada que homologou o laudo pericial médico não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não havendo, portanto, que se falar na admissão do presente recurso. Ademais, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC, em relação às questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, no momento oportuno, quando da prolação da sentença de mérito que julgar o feito. Assim sendo, como não há possibilidade de perecimento ou perda imediata do direito da agravante, o ideal é esperar o sentenciamento do feito para só então se manifestar quanto à satisfação ou não de seu direito. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020 20:19:49. Desembargador Gilberto Pereira Relator